Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INÉRCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a demandante deixa, deliberadamente, de atender aos comandos judiciais, não pode a atividade jurisdicional ficar à mercê de seu interesse em promover a angularização da relação jurídica processual.
2. Não há falar em suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC, na hipótese em que nem sequer houve citação da parte executada, elemento central do processo justo e pressuposto de validade.
2. É desnecessária a intimação pessoal do autor quando da extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, que só é exigida nas situações descritas nos incisos II e III, conforme prescreve o §1o do dispositivo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.